Tribunal: TJDFT
Processo: 0076067-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0076067-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALICE FERREIRA RESENDE, JOSE DE SA FERREIRA REZENDE DESPACHO Diante do teor da certidão de ID. 48001286, reitere-se o despacho de ID 47041146, intimando-se pessoalmente a parte Apelada (Espólio de ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE), via AR, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre proposta de acordo apresentada pelo Banco Apelante na petição de id. 47027697. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora